Tribunal: TJMT
Processo: 0000081-59.1999.8.11.0047
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000081-59.1999.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 171.154.931-20 (APELADO), ADILSON DE ALMEIDA BRETAS - CPF: 075.082.806-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – SUSPENSÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS APÓS O TÉRMINO DA SUSPENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INÉRCIA REITERADA E DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ (IAC NO RESP 1.604.412/SC) – EXTINÇÃO SEM ÔNUS – §5º DO ART. 921 DO CPC/2015 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A pretensão executória fundada em Cédula Rural Pignoratícia prescreve em três anos, conforme art. 60 do Decreto nº 167/67 combinado com o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1).

A inércia do exequente não decorre necessariamente de sua desídia, mas também da absoluta impossibilidade de se encontrar bens penhoráveis, de modo que requerimentos genéricos, pedidos isolados de bloqueio de ativos financeiros não reiterados com diligência pelo credor, não constitui causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Inexiste necessidade de intimação pessoal do exequente para a contagem do prazo, conforme entendimento consolidado no IAC no REsp 1.604.412/SC, de aplicação imediata e sem modulação de efeitos.

Com a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, o §5º do art. 921 do CPC/2015 dispõe que o reconhecimento da prescrição intercorrente implica extinção sem ônus, afastando-se a condenação em custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra sentença de Id. 295954375, proferida pelo Juízo da Vara única de Jauru que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0000081-59.1999.8.11.0047, Código 93, movida em face de ADILSON DE ALMEIDA BRETAS e GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA, declarou a extinção do processo ante a prescrição intercorrente, sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do art. 921, §5º do CPC.

Em suas razões de Id. 295954384, o apelante sustenta, em síntese:

(i) que ajuizou a execução em 17/08/1999 para cobrança de crédito decorrente de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia nº 95/60450-2;

(ii) que, embora tenha requerido a suspensão do feito em 14/07/2005, peticionou em 16/09/2007 solicitando a penhora
online
via BacenJud, o que configura impulso processual hábil a afastar a inércia;

(iii) que diversos atos posteriores decorreram de diligências do próprio juízo (substituição de curador especial, nomeação de novo defensor, juntada de defesa e intimações), não podendo o tempo transcorrido ser imputado ao credor;

(iv) que não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito antes do reconhecimento da prescrição intercorrente;

(v) que, à luz da Súmula 106 do STJ e da jurisprudência dominante, não se configura prescrição quando a paralisação decorre de mecanismos da própria Justiça;

(vi) e, caso mantida a extinção, que deve ser aplicado o princípio da causalidade, com a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários.

Requer o provimento do recurso para o fim de cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução na origem ou, subsidiariamente, a aplicação do princípio da causalidade na fixação da sucumbência.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 17/08/1999 pelo Banco do Brasil S/A, fundada em Cédula Rural Pignoratícia emitida em 17/03/1995, no valor de R$5.000,00, em face de Adilson de Almeida Bretas e Gilmar de Oliveira Ferreira, com despacho inicial em 24/08/1999.

O Juízo de origem, após intimar o exequente para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, proferiu sentença em 14/08/2025 declarando extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, sem imposição de ônus sucumbenciais.

Inconformada, a parte exequente recorre sustentando a ausência de prescrição intercorrente, alegando, entre outros pontos, que apresentou pedidos de diligência, inclusive de bloqueio via BACENJUD em 2007, os quais deveriam ser considerados para afastar a inércia processual.

Desta decisão, insurge-se a parte exequente/apelante.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no presente feito.

A pretensão executória oriunda de cédula rural pignoratícia sujeita-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 60 do Decreto nº 167/67, combinado com o art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), contados a partir do vencimento da obrigação.

A parte exequente/apelante defende que não houve negligência de sua parte, eis que impulsionou o feito sempre que provocado a fazê-lo e que a morosidade no trâmite da ação deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

O art. 921, III, §§ 1º e 4º, do CPC estabelece que, uma vez não localizados bens penhoráveis, suspende-se a execução por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem da prescrição intercorrente.

Nos autos, verifica-se que em
14/07/2005
, o exequente requereu a suspensão do feito diante da ausência de bens. O prazo de suspensão expirou em
14/07/2006
, iniciando-se, no dia seguinte, a contagem do prazo prescricional intercorrente.

A partir desse marco, sucedeu-se período ininterrupto de inércia de aproximadamente 5 anos (15/07/2006 a 28/06/2011), no qual, mesmo intimado reiteradas vezes para impulsionar o feito (11/01/2010, 15/06/2010, 29/04/2011), o credor permaneceu inerte, culminando na sentença de extinção por abandono em 28/06/2011.

Cumpre registrar que, embora a parte exequente tenha formulado pedido de bloqueio de ativos financeiros via sistema BACENJUD em 23/10/2007, tal requerimento não teve apreciação útil pelo juízo, tampouco resultou na efetiva constrição patrimonial dos executados.

Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer diligência subsequente por parte do exequente visando à cobrança do cumprimento do pedido de 2007, ao contrário, constatam-se longos períodos de inércia, mesmo após sucessivas intimações judiciais para promover o andamento processual:

Assim, o ato de 2007 não afasta a contagem do prazo prescricional intercorrente, porquanto: (i) não se traduziu em ato expropriatório efetivo; (ii) não foi reiterado com a diligência exigida; e (iii) foi seguido de períodos de desídia caracterizada do credor.

Com efeito, a alegação de que o pedido de 2007 teria o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional não se sustenta, devendo ser reconhecida a inércia processual da parte exequente.

Portanto, antes mesmo da sentença extintiva de 28/06/2011, já havia transcorrido integralmente o prazo trienal, consumando-se a prescrição intercorrente.

Além disso, importa registrar que o período em que o feito tramitou no Tribunal de Justiça (2011 a 2014) não é computado, mas, após o retorno, novamente constatou-se inércia do exequente, reforçando a consumação do instituto.

Após o retorno do processo à origem, a parte foi novamente intimada em diversas ocasiões (16/09/2014, 21/10/2014, 12/12/2014, 31/03/2015, 13/07/2015, 28/01/2016), mantendo-se inerte em várias delas e promovendo impulso processual tardio, como o pedido de levantamento de penhora parcial formulado apenas em 09/06/2016, quase 10 meses após a constrição, que, de todo modo, foi de valor irrisório em relação ao débito e não interrompeu o prazo prescricional.

Dessa forma, tanto sob o enfoque do lapso transcorrido até 2011 quanto pelo exame de todo o histórico processual, a prescrição intercorrente está caracterizada.

A propósito, eis o entendimento da Corte Cidadã,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 2.441.152/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014)
. 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE SUSPENDEU TEMPORARIAMENTE A EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS RETOMADA
– TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve paralisação imputável a sua inércia e que a demora processual decorreu de fatores externos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial e se a inércia do exequente foi determinante para sua configuração. III. Razões de decidir A execução teve início em 30.11.1993, com citação do executado e penhora de bens em 20.12.1993, sendo suspensa em razão de acordo homologado em 1995. No entanto, com a retomada do feito em 2007, cabia ao exequente adotar providências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, o que não ocorreu. Durante todo o trâmite processual, o exequente não logrou êxito em promover medidas efetivas que assegurassem a constrição patrimonial do executado, limitando-se a impulsionamentos esparsos, sem localização de bens penhoráveis. Ainda que se considere a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, que determina o início da contagem da prescrição intercorrente a partir da vigência do novo código, em 18/03/2016, já transcorreram mais de três anos sem a efetiva constrição de bens, configurando-se a prescrição. IV. Dispositivo e Tese Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente incide quando, transcorrido o prazo prescricional da obrigação exequenda, o exequente deixa de promover atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito.”
(N.U 0000061-32.1993.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025).

No que toca à alegação de que a prescrição intercorrente não poderia ser declarada sem a prévia intimação pessoal do exequente, tal entendimento encontra-se superado pela atual orientação da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, segundo a qual não há necessidade de intimação pessoal do credor para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

A Corte Superior expressamente consignou que o referido entendimento tem aplicação imediata, sem modulação de efeitos, sendo, portanto, inaplicável a tese sustentada pela apelante.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NOVA ORIENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. IAC NO REsp 1.604.412/SC. EFEITOS. MODULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE. APLICAÇÃO IMEDIATA. NÃO PROVIMENTO. 1. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente. 2. Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.354.793/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/04/2024, DJe 18/04/2024).

Assim, a tese da apelante não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, pois a fluência do prazo prescricional independe de nova intimação pessoal, sendo suficiente a constatação objetiva de inércia processual após a ciência da ausência de bens penhoráveis.

Por fim, no tocante às custas e honorários, razão não assiste ao apelante. Com o advento da Lei nº 14.195/2021, que alterou o §5º do art. 921 do CPC, passou a constar expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já consolidou que, a partir dessa alteração legislativa, é inviável a condenação em custas e honorários sucumbenciais nessas hipóteses, ainda que, antes, se aplicasse o princípio da causalidade.

Neste sentido:

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
”
(STJ - AgInt no AREsp: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024).

Assim, mantém-se a sentença também neste ponto.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025